Tribunal: TJPA
Processo: 0808222-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808222-93.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO PESSOAL. PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMO TAMBÉM, NÃO MERECE ACOLHIMENTO A INSURGÊNCIA DO PAGAMENTO DE RPV ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO NA LEI MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM SUA INTEGRALIDADE.

1-
Quanto a insurgência referente a necessidade de intimação pessoal, esclareço que não é exigida para o procurador municipal, devido a decisão proferida na vigência do art. 236, do CPC/73, segundo o qual as intimações são efetuadas por publicação no órgão oficial e por não existir lei que estabeleça tal prerrogativa.

2-
Da mesma forma, entendo que não merece acolhimento a insurgência do agravante quanto a pretensa inobservância do limite previsto na Lei Municipal n. 637/2017, uma vez que, a Lei nº 637/2017 (que define no âmbito do Município de Goianésia do Pará, o valor para pagamento das obrigações de pequeno valor – RPV), no seu art. 1º dispõe como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3-
Corroborando, a Portaria nº 09 de 15 de janeiro de 2019, previu em seu artigo 2º que a partir de 1º de janeiro de 2019, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderiam ser inferiores a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), nem superiores a R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

4-
Portanto, denoto que o valor reconhecido pelo juízo equivale a R$ 5.705,94 (cinco mil setecentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), valor abaixo do teto do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, qual seja, R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), não merece reparos por este juízo.

5- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0808222-93.2019.8.14.0000
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, e seguintes do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única de Goianésia do Pará/PA que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c danos morais
nº 0000122-22.2014.8.14.0110, que lhe move
ANTONIO VIEIRA DA SILVA.

Em apertada síntese, o senhor Antonio Silva propôs ação de cobrança cumulada com danos morais aduzindo que começou a trabalhar para a Prefeitura de Goianésia do Pará em 20/04/2007 no cargo de vigia, já no dia 11/01/2010 foi nomeado para exercer o cargo de Assistente Educacional N-I-C-A. Em 09/01/2013 fora nomeado em cargo de provimento em comissão Assessor III, encarregado do setor de Bolsa Família, tendo sido exonerado em 03/09/2014.

Aduziu que durante todo o período trabalhado nunca gozou e nem recebeu férias, além de trabalhar das 6h30m até as 20h00m

Requereu a condenação do Município as verbas trabalhistas a que faz jus, mais condenação em danos morais, uma vez que durante todo o período trabalhado sofreu fortes e ilegítimos xingamentos de seus superiores.

Ao receber a inicial o magistrado designou audiência de conciliação. Na data marcada, as partes chegaram a um acordo que foi homologado pelo juízo (Num. 2259359 - Pág. 16), nos seguintes termos:

“TERMO DE AUDIÊNCIA

Aberta a audiência, a CONCILIAÇÃO foi obtida nos seguintes termos: A Prefeitura pagará ao requerente o valor correspondente a 1 férias vencidas (sem 1/3, que já foi pago). 1 férias proporcional (com 1/3) e 13º proporcional, referentes ao vínculo de 09/01/2013 a 03/09/2014. Essas verbas devem ser corrigidas monetariamente pelo IGPM desde 01/10/2014 e com juros de mora, de acordo com a caderneta de poupança, desde a citação. Após o autor apresentar o cálculo do débito, intime-se a prefeitura, por intermédio da procuradoria, para manifestar-se em 30 dias. Se nada for requerido, expeça-se RPV. Pelo juiz foi prolatada a seguinte sentença: considerando que no há ilegalidade ou irregularidade no acordo, homologo-o, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos, extinguindo o processo, com resoluço de mérito, com base no art. 487, III, b, do NCPC. Sem custas e honorários. Às providências. P.R. Presentes intimados. Nada mais havendo a registrar vai devidamente assinado por todos, Eu, ____ Linério Silva E. Santo, (Sec. De Audiência) que digitei e subscrevi este termo.”

O autor peticionou nos autos, conforme determinação do juízo, apresentando os cálculos devidos, no valor de R$ 5.705,94 (cinco mil, setecentos e cinco reais e noventa e quatro centavos) (Num. 2259359 - Pág. 17 a 19).

O julgador determinou a intimação da Fazenda Pública Municipal para se manifestar a respeito dos cálculos apresentados, conforme certidão do senhor Oficial de Justiça. (Num. 2259359 - Pág. 20 e 21), porém, quedou-se inerte não apresentando manifestação, conforme certidão. (Num. 2259359 - Pág. 23).

Devido à ausência de impugnação do Poder Público Municipal, o juízo determinou a expedição do RPV. (Num. 2259359 - Pág. 28).

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento (Num. 2259349 - Pág. 1 a 19) aduzindo ausência de intimação pessoal da fazenda pública para impugnar o cumprimento de sentença. E no mérito, alegou que a quantia requerida claramente excede o teto permitido pela Lei Municipal nº 637/2017

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada, conceder o efeito suspensivo ao presente agravo e ao final reformar a decisão guerreada no sentido de reconhecer as questões processuais e legais suscitadas, por conseguinte, que seja seguido o rito do cumprimento de sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores (ID. Num. 2385854).

Conforme certidão (ID. Num. 2502705), decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

O agravante inconformado interpôs agravo de interno (ID. Num. 2573508), que foi desprovido pelo Órgão Colegiado (ID. Num. 3890343).

O agravante também opôs embargos de declaração (ID. Num. 4043807), que foi novamente refutado pelo Órgão Colegiado (ID. Num. 4720142).

Parecer Ministerial (ID. Num. 2613343), opinando pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo com a decisão do juízo de piso que não concedeu o efeito suspensivo, de modo a obstar a expedição de RPV em quantia superior ao limite do Município de Goianésia do Pará.

Inicialmente alega nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal por ocasião da prolação da sentença executada na origem, porém, observo que, da simples leitura das peças juntadas pela recorrente, que logo após ajuntada dos cálculos pelo agravado, o Município de Goianésia do Pará foi intimado pessoalmente para manifestar-se acerca dos mesmos, porém, quedou-se inerte conforme certidão do senhor Oficial de Justiça. (Num. 2259359 - Pág. 20 e 21).

Ademais, mesmo se assim não fosse, em consulta ao sistema Libra, constata-se que a decisão executada fora proferida sob a égide do CPC/73.

Sobre o assunto, impende esclarecer que a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal somente foi contemplada pelo CPC vigente, a teor do art. 183, parágrafo 1º, senão vejamos:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Portanto, sendo a decisão executada proferida sob a égide do CPC de 1973, já revogado, em cuja vigência, não havia a prerrogativa da intimação pessoal para a Fazenda Públicas Estadual e Municipal, considerando-se válidas as intimações feitas por meio de diário oficial, ressalvadas as exceções previstas na Lei de Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, consoante depreende-se dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO CIVIL. CPC/73. PROCURADORES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. DESCABIMENTO. 1. Na vigência do CPC/73, o STJ firmou o entendimento de que a prerrogativa de intimação pessoal não se aplica aos procuradores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1501242 RN 2014/0284030-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)”

Sendo assim, a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do Município de Goianésia, não se sustenta, devido a decisão contestada ter sido proferida e publicada sob a égide do CPC/73 em que não havia a necessidade de intimação pessoal do Município.

Da mesma forma, entendo que não merece acolhimento a insurgência do agravante quanto a pretensa inobservância do limite previsto na Lei Municipal n. 637/2017, explico.

Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, havendo Lei Municipal a este respeito, as obrigações definidas como sendo de pequeno valor limitam-se ao valor correspondente ao maior Benefício do Regime Geral de Previdência Social, senão vejamos:

Art. 100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425)

§ 3º
O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 4º
Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

Dessa forma, a Lei nº 637/2017 (que define no âmbito do Município de Goianésia do Pará, o valor para pagamento das obrigações de pequeno valor – RPV), assim dispõe:

Art. 1º - Ficam definidos no âmbito do Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Ademais, a Portaria nº 09 de 15 de janeiro de 2019, previu em seu artigo 2º que a partir de 1º de janeiro de 2019, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderiam ser inferiores a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), nem superiores a R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Portanto, denoto que o valor reconhecido pelo juízo equivale a R$ 5.705,94 (cinco mil setecentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), valor abaixo do teto do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, qual seja, R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), não merece reparos por este juízo.

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto a matéria ora debatida.

“(...) Portanto, é manifesto que atualmente nada obsta o pagamento do RPV, mesmo que, a época da expedição desse o valor do teto dos benefícios pagos pelo INSS fosse no montante de R$ 5.645,80 (cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Ademais, ressalto que é facultado à parte dispor livremente da verba a ser recebida, podendo inclusive limitar-se ao montante destinado à obrigação de pequeno valor no momento da inscrição do pagamento, desistindo tacitamente de receber o valor restante

Além disso, pugna o Município de Goianésia do Pará pela nulidade da decisão que determinou a expedição do RPV, vez que supostamente este não teria sido intimado para impugnar o cumprimento de sentença.

Entendo não haver razão ao ora agravante, vez que, após o agravado apresentar a memória de cálculo, o Município foi devidamente intimado para se manifestar (ID. 2259359 -Pág. 21), e mesmo assim, quedou-se inerte (ID. 2259359 -Pág. 23).”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em sua integralidade
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021